Tribunal: STJ
Processo: 5022261-54.2025.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097089 - SC(2025/0431318-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA
LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
ANNA VICTORIA SILVA GONCALVES - MA025385
AGRAVADO
: HEMILLY AMARAL JORGE HAUBERT
ADVOGADO
: THIAGO VINÍCIUS AMARAL - SC027637
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO
PRECÁRIA E VEDAÇÃO AO REEXAME DE PROVAS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 735 do STF.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento em ação de obrigação de fazer c/c
indenizatória, visando ao fornecimento do medicamento Ocrelizumabe para
paciente com esclerose múltipla.
3. A Corte de origem reformou a decisão que indeferira a tutela de urgência e
determinou o fornecimento do medicamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tutela de urgência foi concedida
sem se caracterizar a presença concomitante da probabilidade do direito e do
perigo de dano e sem considerar a irreversibilidade dos efeitos, em violação do
do CPC; e (ii) saber se o pedido está em desacordo com as Diretrizes de
art. 300
Utilização do rol da ANS e se é legítima a exclusão contratual de cobertura para
tratamento não constante do rol, em violação do
§§ 4o e 13, da
art. 10,
Lei n. 9.656/1998.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56115976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fb3153be-e5c3-4ca7-8e63-124be49e2d1a

5. A Súmula n. 735 do STF obsta o recurso especial contra decisão precária de
tutela de urgência.
6. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do conjunto fático-probatório quanto
aos requisitos do
do CPC.
art. 300
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 735 do STF obsta o recurso especial contra
Tese de julgamento
decisão precária de tutela de urgência. 2. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame
do conjunto fático-probatório quanto aos requisitos do
do CPC”.
art. 300
: CF,
III,
; CPC, arts. 300 e 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados
art. 105,
a
§§ 4o e 13.
Lei n. 9.656/1998, art. 10,
: STF, Súmula n. 735; STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.887.163/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
26/9/2022;
AREsp n. 1.826.601/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
11/4/2022;
nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.558.047/SC,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
15/8/2022;
AREsp n. 1.919.487/MT,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fb3153be-e5c3-4ca7-8e63-124be49e2d1a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097089 - SC(2025/0431318-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA
LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
ANNA VICTORIA SILVA GONCALVES - MA025385
AGRAVADO
: HEMILLY AMARAL JORGE HAUBERT
ADVOGADO
: THIAGO VINÍCIUS AMARAL - SC027637
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO
PRECÁRIA E VEDAÇÃO AO REEXAME DE PROVAS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 735 do STF.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento em ação de obrigação de fazer c/c
indenizatória, visando ao fornecimento do medicamento Ocrelizumabe para
paciente com esclerose múltipla.
3. A Corte de origem reformou a decisão que indeferira a tutela de urgência e
determinou o fornecimento do medicamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tutela de urgência foi concedida
sem se caracterizar a presença concomitante da probabilidade do direito e do
perigo de dano e sem considerar a irreversibilidade dos efeitos, em violação do
do CPC; e (ii) saber se o pedido está em desacordo com as Diretrizes de
art. 300
Utilização do rol da ANS e se é legítima a exclusão contratual de cobertura para
tratamento não constante do rol, em violação do
§§ 4o e 13, da
art. 10,
Lei n. 9.656/1998.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55224042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:36:30
Código de Controle do Documento: 4d37cc23-b121-42cd-9bf2-186ac4e4df33

5. A Súmula n. 735 do STF obsta o recurso especial contra decisão precária de
tutela de urgência.
6. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do conjunto fático-probatório quanto
aos requisitos do
do CPC.
art. 300
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 735 do STF obsta o recurso especial contra
Tese de julgamento
decisão precária de tutela de urgência. 2. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame
do conjunto fático-probatório quanto aos requisitos do
do CPC”.
art. 300
: CF,
III,
; CPC, arts. 300 e 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados
art. 105,
a
§§ 4o e 13.
Lei n. 9.656/1998, art. 10,
: STF, Súmula n. 735; STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.887.163/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
26/9/2022;
AREsp n. 1.826.601/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
11/4/2022;
nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.558.047/SC,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
15/8/2022;
AREsp n. 1.919.487/MT,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CLINIPAM
– CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência das Súmulas n. 7 do STJ e
735 do STF.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em
agravo de instrumento nos autos de ação de obrigação de fazer
indenizatória.
c/c
O julgado foi assim ementado (fl. 77):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZATÓRIA. PRETENDIDO AUTORA
C/C
DIAGNOSTICADA
COM
ESCLEROSE
MÚLTIPLA
RECORRENTE
REMITENTE
(CID
10-G35).
PRETENDIDO
FORNECIMENTO
DO
Documento eletrônico VDA55224042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:36:30
Código de Controle do Documento: 4d37cc23-b121-42cd-9bf2-186ac4e4df33

MEDICAMENTO OCRELIZUMABE. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO
DE TUTELA DE URGÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.
PRETENDIDA
REFORMA
DA
DECISÃO.
VIABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE O PLANO DE SAÚDE LIMITAR A ESCOLHA DO
MELHOR TRATAMENTO.
QUE VEIO AUTORIZAR A
LEI 14.454/22
COBERTURA DE TRATAMENTOS NÃO INCLUÍDOS NO ROL DE
PROCEDIMENTOS E EVENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
SUPLEMENTAR (ANS). ADEMAIS, NOTAS TÉCNICAS DANDO CONTA DA
COMPROVAÇÃO
CIENTÍFICA
DO
MEDICAMENTO
SOLICITADO.
REQUISITOS DO
§13, II, DA
PREENCHIDOS.
ART. 10,
LEI N. 9.656/98
LIMINAR CONFIRMADA. DECISUM REFORMADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 300 do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria
concedido tutela de urgência sem se caracterizar a presença concomitante da
probabilidade do direito e do perigo de dano e sem considerar a irreversibilidade
dos efeitos; e
b) 10, §§ 4o e 13, da
já que o pedido estaria em
Lei n. 9.656/1998,
desacordo com as Diretrizes de Utilização (DUT) do rol da ANS, sendo legítima a
exclusão contratual de cobertura para tratamento não constante do rol.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, julgando-se improcedente a demanda.
Contrarrazões às fls. 159-166.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55224042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:36:30
Código de Controle do Documento: 4d37cc23-b121-42cd-9bf2-186ac4e4df33

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento do
medicamento Ocrelizumabe a paciente com esclerose múltipla em ação de
obrigação de fazer
indenizatória.
c/c
A Corte de origem reformou a decisão do Juízo singular que indeferiu a
tutela de urgência e, assim, determinou o fornecimento do medicamento
Ocrelizumabe à autora.
Em razão da natureza precária da decisão que defere ou indefere liminar
ou daquela que julga procedente a antecipação da tutela, é inadequada a
interposição de recurso especial que tenha por objetivo rediscutir a correção das
referidas decisões, por não se tratar de pronunciamento definitivo do tribunal de
origem.
Em suma, é incabível a interposição de recurso especial para reexaminar
decisão precária que trate de violação de norma que diga respeito ao mérito da
causa que ainda será definitivamente decidido.
Dessa forma, constata-se que, em razão da natureza instável da decisão,
a qual pode ser ou não confirmada em julgado definitivo, mostra-se correta a
aplicação, por analogia da Súmula n. 735 do STF ao caso.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.887.163/RJ,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2022,
30/9/2022.
Ademais, o Tribunal de origem, ao analisar os elementos fáticos dos
autos, concluiu estarem presentes os requisitos para concessão da tutela, ou seja,
reconheceu a probabilidade do direito e o perigo da demora diante do quadro
clínico e do risco de dano grave e ponderou que a eventual irreversibilidade não
impediria a tutela, à luz do princípio da proporcionalidade.
Documento eletrônico VDA55224042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:36:30
Código de Controle do Documento: 4d37cc23-b121-42cd-9bf2-186ac4e4df33

Nesse contexto, rever as conclusões do acórdão impugnado demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
Nessa linha: AgInt no AREsp n.
relatora Ministra Maria
1.826.601/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos
11/4/2022,
18/4/2022;
EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.558.047/SC,
julgado em
DJe de
e AgInt no
15/8/2022,
26/8/2022;
AREsp n. 1.919.487/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/11/2021,
25/11/2021.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55224042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:36:30
Código de Controle do Documento: 4d37cc23-b121-42cd-9bf2-186ac4e4df33

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.097.089 / SC
Número Registro: 2025/0431318-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50039874420258240064 50222615420258240000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA
LTDA
ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
ANNA VICTORIA SILVA GONCALVES - MA025385
AGRAVADO
: HEMILLY AMARAL JORGE HAUBERT
ADVOGADO
: THIAGO VINÍCIUS AMARAL - SC027637
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56085961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:04
Código de Controle do Documento: 7aa8881c-f55d-4912-9b37-e83b83e9414a

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:04
Código de Controle do Documento: 7aa8881c-f55d-4912-9b37-e83b83e9414a